Tribunal: TJDFT
Processo: 0015390-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015390-79.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 047 S/A RECORRIDOS: RHODES MEDEIROS NASCIMENTO, SANDRA BOMTEMPO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Inviável caracterizar caso fortuito ou motivo de força maior a ocorrência de escassez de mão de obra e excesso de chuvas no período da construção da obra, pois são previsíveis e inerentes ao negócio de incorporação imobiliária. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema 970, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3. Na hipótese de atraso na entrega do imóvel, deve ser adotado como termo final da mora a data do recebimento das chaves, e não da mera obtenção do habite-se ou de sua averbação, pois só com a obtenção das respectivas chaves é que pode o comprador fruir efetivamente do imóvel. 4. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 110 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que assinado o termo de quitação quanto ao pagamento da multa contratual em virtude do atraso na entrega da obra, não pode haver condenação com aplicação da mesma penalidade; b) artigo 393 do mesmo códex, ao argumento de que o atraso para a entrega do empreendimento decorreu de caso fortuito/força maior, de modo a afastar sua responsabilidade pelos eventuais danos dele decorrentes; c) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca do termo final da mora da construtora, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; d) artigos 476 do Código Civil, e 44 da Lei 4.591/1964, asseverando que o termo final da mora da construtora, empreendedora, vendedora/ou incorporadora, quando se tratar de imóvel a ter saldo devedor financiado por instituição financeira que não a própria construtora, não corresponde à data da efetiva entrega das chaves ou da expedição da carta de habite-se, mas à data da averbação da carta no registro de imóveis. Acrescenta que somente após tal procedimento é que se torna possível Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017